Tribunal: TJPA
Processo: 0001438-35.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10191 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001438-35.2008.8.14.0028
APELANTE: NILTON DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
. AUTOR PORTADOR DE
ESPONDILOARTROSE INICIAL/LEVE DA COLUNA VERTEBRAL.
INCAPACIDADE NÃO CONSTATADA EM PERÍCIA JUDICIAL.
LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO PELA PARTE. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO PERICIAL.

REQUISITOS DO ARTS. 59 DA LEI 8213/91 NÃO PREENCHIDOS.

BENEFÍCIO INDEVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO
CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante ao restabelecimento do benefício do auxílio-doença acidentária ou concessão de aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91.

2-O Apelante afirma que sofreu acidente de trabalho no local de trabalho, quando estava colocando os fios elétricos para a construção, ocasião em que levou um choque e caiu do andaime fraturando a coluna lombar, pelo que teria ficado impossibilitado de trabalhar e teve concedido o benefício previdenciário nº 142.330.506-7 em 04.11.2006, que cessara em 05.08.2007, contudo, ingressou com a presente ação sob a alegação de ainda encontrar-se incapacitado.

3-Da análise dos autos, observa-se que o benefício fora prorrogado até 27.12.2007 (Id 3616760 - Pág. 48) e posteriormente fora substituído por benefício de natureza não acidentária com data até 20.06.2008 (Id
3616762 - Pág. 8) e novamente prorrogado até 20.04.2009 (Id
3616764 - Pág. 9).

4-O laudo médico de perícia judicial, realizado por médico ortopedista e traumatologista, concluiu que o Autor é portador de Espondiloartrose inicial/leve da coluna vertebral, atestando que a patologia apresentada pelo Autor não o incapacita para o trabalho
(
Id
3616764 - Pág. 18
).

5-Em manifestação acerca do laudo, o Apelante aduz que diante do reconhecimento de que há redução
em torno de 40% de sua força laboral, faria jus ao recebimento do benefício do auxílio-acidente, não
impugnando os termos do laudo pericial. Contudo, o que se observa do laudo é que o perito não atestou a redução
em torno de 40% de sua força laboral, mas sim a possibilidade desta redução vir a ser apresentada ocasionalmente durante um período de crise (cervicalgia e/ou lombalgia).

6-Ainda acerca do laudo judicial, impende registrar, que não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert, entretanto, no presente caso, tem-se que o laudo, emitido
por médico ortopedista, que concluiu pela inexistência de incapacidade do Apelante está em consonância com os demais elementos dos autos, uma vez que não há nos autos nenhum elemento capaz de infirmar a conclusão pericial.

7-Aliad
o
a isto,
tem-se que o Apelante também fora submetida à perícia médica da própria Autarquia Previdenciária que também a considerou não haver limitação funcional, consoante depreende-se da decisão do pedido de reconsideração que indeferiu o benefício (
Id
3616764 - Pág. 9).

8-Com efeito, observando que a perícia fora conclusiva no sentido de não haver incapacidade do Apelante, bem como por entender que na regra de distribuição do ônus da prova, competia ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e não tendo ele impugnado o laudo pericial, entendo que não se desincumbiu de seu ônus probatório, pelo que entendo que não merece amparo o apelo.

9-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO para reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de janeiro de 2021 a 01 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0001438-35.2008.8.14.0028
-PJE
), proposta por
NILTON DOS SANTOS contra
o

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, diante
da sentença proferida pelo MM. Juízo da 01ª Vara Cível e empresarial de
Comarca de Marabá-PA
, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada pela Apelante.

A sentença recorrida (
Id
3616767
)
teve o seguinte dispositivo:

(...)
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno, por fim, a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o disposto no art. 85, § 2º do CPC, estando suspensa sua exigibilidade por ter sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça a parte autora. Deixo de determinar a remessa dos autos a Superior Instância, para recurso de ofício, vez que não há condenação da Fazenda Pública, conforme previsto no art. 496, do CPC. Intime-se a parte autora via DJE e a ré por remessa. Com o trânsito em julgado, providencie-se o que for pertinente. Cumpra-se. Registre-se. Marabá, 28 de junho de 2018.

(...)

O Autor opôs Embargos de Declaração (Id
3616768), que após serem contrarrazoados (Id 3616770), restaram rejeitados (Id 3616771).

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação (
Id 3616772)

em cujas razões
insurge-se, em síntese, aduzindo que sua incapacidade restou incontroversa, uma vez que desde 04.11.2006 vinha recebendo o benefício de auxílio doença de forma sucessiva, de forma que estaria sendo reconhecida a incapacidade laboral pela própria autarquia previdenciária, o que suprimiria a presunção de veracidade do laudo médico judicial.

Argumenta que o laudo pericial judicial não poderia ser tomado como única prova a ser considerada nos autos, asseverando que com a inicial foram juntados diversos laudos médicos que além de demonstrar o quadro clínico do recorrente também comprovariam a incapacidade decorrente da patologia.

Sustenta que as conclusões apresentadas pelo Perito estariam dissociadas da realidade que acomete o recorrente, afirmando que o laudo médico pericial fora contrário aos demais documentos médicos acostados aos autos e aos próprios pareceres médicos do INSS atestando a incapacidade do autor e conferindo-lhe o benefício do auxílio-doença.

Assevera a desnecessidade da incapacidade absoluta e definitiva para a concessão do benefício de auxílio-doença ou para o auxílio-acidente. Defende o direito de percepção do benefício ainda que a incapacidade seja parcial, com base na análise das condições pessoais, sociais e econômicas do Apelante.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do recurso e a consequente reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da inicial.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pelo INSS (Id
3616773
),
pugnando pelo não provimento do apelo para manter a sentença guerreada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados ao Órgão Ministerial, este informou a desnecessidade de manifestação, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção
(Id
3922874
).

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante ao restabelecimento do benefício do auxílio-doença acidentária ou concessão de aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91.

Na petição inicial, o Apelante afirma que sofreu acidente de trabalho no local de trabalho, quando estava colocando os fios elétricos para a construção, ocasião em que levou um choque e caiu do andaime fraturando a coluna lombar, pelo que teria ficado impossibilitado de trabalhar e teve concedido o benefício previdenciário nº 142.330.506-7 em 04.11.2006, que cessara em 05.08.2007, contudo, ingressou com a presente ação sob a alegação de ainda encontrar-se incapacitado.

Da análise dos autos, observa-se que o benefício fora prorrogado até 27.12.2007 (Id 3616760 - Pág. 48) e posteriormente fora substituído por benefício de natureza não acidentária com data até 20.06.2008 (Id
3616762 - Pág. 8) e novamente prorrogado até 20.04.2009 (Id
3616764 - Pág. 9).

O art. 201, I da Constituição Federal e o art. 59 da Lei 8.213/91, que dispõem respectivamente:

CF/88

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiaço obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:
(Redaço dada pela Emenda Constitucional nº
20
, de
1998
)
.

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;
(Redaço dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

Lei 8.213/91

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

O laudo médico de perícia judicial, realizado por médico ortopedista e traumatologista, concluiu que o Autor é portador de Espondiloartrose inicial/leve da coluna vertebral, atestando que a patologia apresentada pelo Autor não o incapacita para o trabalho, consoante segue abaixo transcrito
(
Id
3616764 - Pág. 18
)
:

“Resposta aos quesitos da Perícia Médica.

(...)

1)Espôndiloartrose inicial/leve da coluna vertebral

2) Não é incapaz desenvolve-las [sic] podendo apresentar porcentagem de limitação (em torno de 40% de sua força laboral) ocasionalmente durante um período de crise (cervicalgia e/ou lombalgia)

3)Não é incapaz

4)Não

5) Não

6)Não há indicação cirúrgica

7) Atualmente nenhum

(...)”

Em manifestação acerca do laudo, o Apelante aduz que diante do reconhecimento de que há redução
em torno de 40% de sua força laboral, faria jus ao recebimento do benefício do auxílio-acidente, não
impugnando os termos do laudo pericial. Contudo, o que se ob
serva do laudo é que o perito não atestou a redução
em torno de 40% de sua força laboral, mas sim a possibilidade desta redução vir a ser apresentada ocasionalmente durante um período de crise (cervicalgia e/ou lombalgia).

Ainda acerca do laudo judicial, impende registrar, que não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert, entretanto, no presente caso, tem-se que o laudo, emitido
por médico ortopedista,
que concluiu pela inexistência de incapacidade do Apelante está em consonância com os demais elementos dos autos, uma vez que não há nos autos nenhum elemento capaz de infirmar a conclusão pericial.

Aliad
o
a isto,
tem-se que o Apelante também fora submetida à perícia médica da própria Autarquia Previdenciária que também considerou não haver limitação funcional, consoante depreende-se da decisão do pedido de reconsideração que indeferiu o benefício (
Id
3616764 - Pág. 9), senão vejamos:

(...) Em atenção ao seu Pedido de Reconsideração, apresentado no dia 20.04.2009, informamos que não foi reconhecido o direito ao benefício,
tendo em vista que não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual
. (...) – Grifo nosso

Com efeito, observando que a perícia fora conclusiva no sentido de não haver incapacidade do Apelante, bem como por entender que na regra de distribuição do ônus da prova, competia ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e não tendo ele impugnado o laudo pericial, entendo que não se desincumbiu de seu ônus probatório, pelo que entendo que não merece amparo o apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO às Apelações
, para manter a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/02/2021